Tribunal: TJDFT
Processo: 0739799-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739799-68.2022.8.07.0001 RECORRENTES: DANIEL MAGALHÃES DE OLIVEIRA E HENRIQUE CÂNDIDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL COM AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE PARA AGENCIAMENTO ARTÍSTICO. INADIMPLEMENTO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA EM ANTERIOR AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE FIXADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 1. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, art. 508). Há, desse modo, impedimento à apreciação judicial da causa de pedir já julgada (deduzida) e quaisquer outros argumentos que poderiam ser utilizados (dedutíveis), com o objetivo de contrapor àquilo que foi anteriormente decidido 2. As alegações relativas ao fato de o apelado ter violado outras cláusulas contratuais, como a falta de prestação de contas, a falta de repasse de cachês, o abandono de agenciamento e a não criação de sociedade limitada, deveriam servir para contrapor o pedido do apelado (autor daquela ação), como causa de impedir, na forma do art. 373, II, do CPC, porquanto enfeixadas na mesma relação jurídica existente entre as partes, decorrentes do contrato primitivo (agenciamento artístico) e no posterior instrumento particular de cessão de direitos e obrigações, anuído pelos apelantes. Poderiam, ainda, ser objeto de eventual pedido reconvencional, inclusive em relação à pretensão de cobrança da multa contratual, naquele mesmo processo, o que não ocorreu. 3. Com relação à sucumbência, não se há falar em contrariedade ao art. 485, inc. V e seu § 2o do CPC, uma vez que se aplica às hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo legal (extinção por negligência das partes e abandono da causa). 4. O arbitramento de honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor atualizado da causa (R$ 10.000.000,00), exige correção de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, caso contrário, consoante critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, inc. I a IV, do CPC, e, considerando a complexidade da matéria, bem como o decurso inferior a um ano até a prolação da sentença, o que não demandou dispêndio de tempo do profissional para a execução do serviço, afigura-se-ia excessivo e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Apelação e Agravo Interno conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios revisados, de ofício. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, requerendo a concessão de gratuidade de justiça, em razão da precariedade financeira dos insurgentes; b) artigos 485, 502, 505 e 508, todos do CPC, defendendo não haver coisa julgada, ao argumento de que os fatos e pedidos apresentados nesta demanda são distintos do julgamento anterior e justificam a análise do mérito. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJSP, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 422, 475, 476, 601 e 884, todos do Código Civil, argumentando que não foram considerados aspectos essenciais da relação contratual, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e cooperação entre as partes, prejudicando sobremaneira os recorrentes. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO AUGUSTO MOURA DE PAIVA, OAB/DF 59.161. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação dos recorrentes ao pagamento dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no tocante à apontada ofensa aos artigos 98, 99, 485, 502, 505 e 508, todos do Código de Processo Civil, 422, 475, 476, 601 e 884, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Reitera-se, portanto, que não restou demostrada a impossibilidade de o apelado arcar com os custos do processo, sem prejuízo da subsistência própria ou da família, de modo que, não infirmados os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida. (...) Há, desse modo, impedimento à apreciação judicial da causa de pedir já julgada (deduzida) e quaisquer outros argumentos que poderiam ser utilizados (dedutível), com o objetivo de contrapor àquilo que foi anteriormente decidido. (...) Noutro passo, ainda que fosse possível afastar óbice da coisa julgada, nota-se do primitivo contrato, objeto da cessão, que a rescisão estava condicionada ao descumprimento doloso por parte do réu (cláusula 12.1), o que não restou provado nos autos (art. 373, I, CPC). Já as outras hipóteses de inadimplemento, previstas na cessão e que permitiam, de igual modo, a rescisão, referem-se apenas às obrigações financeiras assumidas pelo cessionário, ora réu na presente ação, perante os empresários, conforme se infere das cláusulas 3.4., 3.5. e 8. Quanto à obrigação de constituir sociedade limitada, verifica-se que competia a ambas as partes tal providência (empresários e autores), conforme cláusula 11.2 do contrato de agenciamento, e no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar de 26/1/2018, descumprido. Logo, não haveria qualquer motivo idôneo para atribuir inadimplemento contratual ao réu, em razão da cessão, realizada somente em 9/12/2019” (ID 66830420). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). No que se refere ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO AUGUSTO MOURA DE PAIVA, OAB/DF 59.161. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020